Tribunal: TJBA
Processo: 0029490-60.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0029490-60.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, FABIO RODRIGUES CORREIA, ULISSES GOMES ARAUJO, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS APELADO: JARBAS LOPES DE MENEZES e outros (4) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que extinguiu ação de execução por quantia certa em face de M P Menezes Indústria e Comércio Ltda e outros, sob fundamento de prescrição intercorrente. A execução, ajuizada em 1997, foi suspensa por ausência de bens penhoráveis em 2002. O exequente permaneceu inerte até 2011, quando se manifestou contra a extinção do processo por abandono. A sentença reconheceu a inércia prolongada e determinou a extinção da execução por ocorrência da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução proposta ainda sob a vigência do CPC/1973, conforme as teses firmadas pelo STJ no IAC nº 1, especialmente sobre o termo inicial da prescrição e a impossibilidade de sua “restauração” por atos supervenientes. III. Razões de decidir Conforme a tese 1.2 do IAC nº 1/STJ, o termo inicial da prescrição intercorrente no CPC/1973 conta-se do fim do prazo de suspensão judicial. No caso, o prazo prescricional iniciou-se em setembro de 2003, permanecendo os autos até 2011 sem qualquer manifestação válida do exequente. Atos processuais posteriores à consumação do prazo prescricional não interrompem nem reiniciam o prazo de prescrição intercorrente. A existência de petições pendentes após o transcurso do prazo não elide a prescrição já consumada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente nas execuções propostas ainda sob vigência do CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material após o término da suspensão do processo. A reativação do processo não impede o reconhecimento da prescrição já consumada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0029490-60.1997.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelados M P MENEZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA